Tribunal: TJES
Processo: 5020334-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020334-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO DE SOUZA LIMA

AGRAVADO: POLIMIX CONCRETO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020334-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO DE SOUZA LIMA

AGRAVADO: POLIMIX CONCRETO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. BAIXA RENDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou impugnação à penhora e determinou a conversão de valores bloqueados em conta bancária em penhora judicial, mesmo reconhecendo sua natureza salarial, sob o fundamento de uso supérfluo da remuneração pelo executado, que pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade e o desbloqueio dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se é possível a penhora de valores de natureza salarial para satisfação de crédito não alimentar;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial como regra, visando assegurar a dignidade da pessoa humana e o sustento do devedor e de sua família.

A jurisprudência do STJ admite a mitigação excepcional da impenhorabilidade, desde que preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor.

A aferição da possibilidade de penhora deve considerar as circunstâncias concretas.

No presente caso, a penhora integral de valores salariais compromete o mínimo existencial e viola a proteção legal conferida pelo art. 833, IV, do CPC.

A manutenção da constrição configura lesão grave ao direito à subsistência, justificando a liberação imediata dos valores bloqueados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade de verbas salariais constitui regra, podendo ser excepcionalmente mitigada apenas quando preservada a subsistência do devedor. 2. A baixa renda do executado impede a relativização da impenhorabilidade, por comprometer o mínimo existencial. 3. A penhora integral de salário para pagamento de dívida não alimentar é incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.173.701/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.05.2025; STJ, AREsp nº 2.777.432/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 5012003-34.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.06.2023; TJMS, AI nº 1405879-22.2025.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 28.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020334-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO DE SOUZA LIMA

AGRAVADO: POLIMIX CONCRETO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO DE SOUZA LIMA
em face da decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari
que, nos autos da
execução de título extrajudicial
n.º 0018744-21.1999.8.08.0021 movida por
POLIMIX CONCRETO LTDA
, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a convolação dos valores bloqueados em conta bancária em penhora judicial.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, o direito à gratuidade da justiça. No mérito, argumenta que a decisão hostilizada, embora tenha reconhecido a origem salarial dos valores constritos, manteve a penhora sob o fundamento de que o executado faria uso de parte da remuneração em atividades de caráter supérfluo (jogos e apostas virtuais), o que configuraria uma "deliberada inversão de prioridades". Alega que tal entendimento viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a regra da impenhorabilidade absoluta de salários, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Afirma que o bloqueio integral o impede de suprir suas necessidades básicas e de sua família, caracterizando o
periculum in mora
.

Assim, requer não só a reforma da decisão impugnada (para afastar a penhora definitiva sobre o salário e reconhecer a impenhorabilidade dos valores), como também a atribuição de efeito suspensivo à presente insurgência recursal, para determinar o imediato desbloqueio e a liberação dos valores constritos.

Prolatei decisão apreciando o pedido liminar, oportunidade na qual concedi o pleito liminar e deferi o benefício da assistência judiciária gratuita.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de penhora sobre valores de natureza salarial para satisfação de crédito de índole não alimentar.

A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a impenhorabilidade dos vencimentos, salários, proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de natureza alimentar, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC):

CPC - Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do
caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Tal regra visa proteger a dignidade da pessoa humana, garantindo ao devedor e à sua família os meios mínimos de subsistência.

Não obstante, por certo, conheço a tese jurisprudencial que admite, em situações específicas, a penhora de salários, desde que seja preservada a subsistência do devedor e de sua família. Segue julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES.
SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE.
CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.173.701/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS COMO REGRA. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, RESPEITADA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, de relatoria do eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que, diante das peculiaridades do caso concreto, seja observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que lá se aprecie novamente o pedido de penhora sobre os rendimentos do devedor, desta vez à luz da jurisprudência do STJ, considerando o acervo fático-probatório dos autos, que não pode ser objeto de análise na estreita via do recurso especial, consoante dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.777.432/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Não obstante, no caso concreto deve prevalecer a regra da impenhorabilidade, ante a evidente insuficiência da renda da parte agravada para suportar qualquer constrição sem comprometer necessidades básicas, especialmente em razão do baixo rendimento mensal, o qual perfaz o montante de R$ 2.666,05.

A propósito, cito o seguinte julgado de minha Relatoria:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPORTE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM CONTA CORRENTE. VALOR APLICADO NÃO PERDE NATUREZA ALIMENTAR.
PENHORA SALARIAL CABÍVEL SE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. RENDIMENTO MENSAL DE CERCA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. É indiferente o fato de a reserva financeira estar depositada em poupança, conta-corrente, ou outro tipo de investimento, estando acobertada pelo manto da impenhorabilidade se for a única e estiver abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pelo executado. 3.
A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, não sendo possível estabelecer a restrição ao salário de executada que aufere mensalmente pouco mais de um salário mínimo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES; apelação cível nº 5012003-34.2022.8.08.0000; Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; 2ª Câmara Cível; data 06/06/2023)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. P
ENHORA DE VALOR LOCALIZADO EM CONTA. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR
. RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a regra geral da impenhorabilidade dos salários, proventos de aposentadoria etc, prevista no artigo 833, inciso IV, CPC, pode ser mitigada, a fim de garantir a efetividade da execução, desde que o percentual penhorado não afete a subsistência do devedor e de sua família.
Considerando que o devedor aufere provento bruto de apenas um salário mínimo, não há como afastar a conclusão de que a importância bloqueada é destinada ao seu sustento e de que a constrição prejudicará sobremaneira o mínimo existencial.
(TJMS; AI 1405879-22.2025.8.12.0000; Angélica; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 28/05/2025; Pág. 141)

Desse modo, resta evidenciada que a manutenção da penhora ofende diretamente a literalidade da legislação (art. 833, IV, do CPC) e a jurisprudência consolidada que visa a preservação do mínimo existencial.

Ato contínuo, a constrição sobre a totalidade da verba de natureza salarial, que representa a fonte de sustento do agravante, gera uma lesão grave, vez que o priva dos meios essenciais à manutenção da vida digna para si e sua família, justificando a urgência da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARCELO DE SOUZA LIMA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão de primeiro grau para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos e determinar o seu imediato desbloqueio e liberação em favor do agravante.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.